Tribunal: TJSP
Processo: 2172313-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
FALÊNCIA – CRÉDITO FISCAL - PEDIDO DE RESERVA LEGAL DE VALORES EM RAZÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – Inconformismo da Fazenda Pública - Não acolhimento – É certo que o crédito tributário não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência ou recuperação judicial (art. 187, CTN, c.c. art. 29 LEF). Todavia, se a Fazenda Pública opta por fazer parte do

Ementa:

FALÊNCIA – CRÉDITO FISCAL - PEDIDO DE RESERVA LEGAL DE VALORES EM RAZÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – Inconformismo da Fazenda Pública - Não acolhimento – É certo que o crédito tributário não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência ou recuperação judicial (art. 187, CTN, c.c. art. 29 LEF). Todavia, se a Fazenda Pública opta por fazer parte do quadro geral de credores, deve se submeter ao procedimento da habilitação de crédito, seja porque o crédito tributário se sujeita ao exame pelos credores, Administrador Judicial e Ministério Público, seja porque há créditos que precedem ao tributário, como os derivados da legislação do trabalho e aqueles com garantia real (art. 83, I e II, LRJ) – Precedentes desta 2a. Câmara Reservada de Direito Empresarial – Incidência do Enunciado 11 do Grupo Reservado de Direito Empresarial – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172313-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado M. PINAZZA & CIA LTDA. EPP - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172313-69.2019.8.26.0000 -Voto no 25055
2
VOTO No 25055
AI n° 2172313-69.2019.8.26.0000
Comarca: Piracicaba (2a Vara Cível)
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: M. PINAZZA & CIA. LTDA. EPP (MASSA FALIDA)
Interessada:
EXCELIA

GESTÃO
E
NEGÓCIOS
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
Juiz: Dr. Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
FALÊNCIA CRÉDITO FISCAL - PEDIDO DE
RESERVA LEGAL DE VALORES EM RAZÃO DE
CRÉDITO
DE
NATUREZA
FISCAL

IMPOSSIBILIDADE

Inconformismo
da
Fazenda Pública - Não acolhimento
É
certo que o crédito tributário não se sujeita
a concurso de credores ou habilitação em
falência ou recuperação judicial (art. 187,
CTN, c.c. art. 29 LEF). Todavia, se a
Fazenda Pública opta por fazer parte do
quadro geral de credores, deve se submeter
ao procedimento da habilitação de crédito,
seja porque o crédito tributário se sujeita
ao exame pelos credores, Administrador
Judicial e Ministério Público, seja porque há
créditos que precedem ao tributário, como
os derivados da legislação do trabalho e
aqueles com garantia real (art. 83, I e II,
LRJ)
Precedentes desta 2a. Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial

Incidência do Enunciado 11 do Grupo
Reservado
de
Direito
Empresarial

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra r. decisão
que, nos autos da ação de autofalência da M. PINAZZA & CIA LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172313-69.2019.8.26.0000 -Voto no 25055
3
EPP, indeferiu o pedido de reserva de valores decorrentes de crédito de
natureza fiscal.
A recorrente sustenta, em resumo, que o crédito
fiscal é preferencial e não está sujeito à habilitação em falência, nos
termos dos artigos 186 e 187 do Código Tributário Nacional; a Lei de
Falências determina no art. 83, III, que os créditos tributários sejam
incluídos no quadro geral de credores, dispondo, inclusive, que a
classificação no quadro geral não depende sequer de prova de sua
natureza e tempo de constituição; diz que além de não se exigir
habilitação, a Fazenda Pública tem o direito de informar seu crédito ao
Administrador Judicial da falência para a devida e obrigatória inclusão
no quadro geral de credores.
Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal
(fls. 09/10), sobrevieram informações do juízo “a quo” (fl. 13),
manifestação da administradora judicial (fls. 15/18) e resposta recursal
(fls. 20/23).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do recurso (fls. 26/28).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, nos autos da ação de autofalência requerida por M. PINAZZA &
CIA. LTDA. EPP, indeferiu o pedido da agravante de reserva legal de
valores, sob o fundamento de que é necessária a habilitação de crédito,
nos moldes do art. 9o e seguintes da Lei no 11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172313-69.2019.8.26.0000 -Voto no 25055
4
O recurso não merece provimento.
Com
efeito,
pretende
a
agravante,
FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio de simples petição
apresentada nos autos da falência, obter reserva de valores e posterior
inclusão no quadro geral de credores de créditos de natureza fiscal
representados por diversas Certidões da Dívida Ativa (CDAs) (fls.
3000/3001, dos autos de origem).
É certo que o art. 187, Código Tributário Nacional,
dispõe que “A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a
concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial,
concordata, inventário ou arrolamento”.
Em reforço, o art. 29 da LEF (Lei n. 6.830/1980) diz
que “A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é
sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata,
liquidação, inventário ou arrolamento”.
Nesse contexto, nada impede que a Fazenda Pública
ajuíze a respectiva execução fiscal.
Todavia, a despeito da prerrogativa da Fazenda
Pública em ajuizar a execução fiscal, a partir do momento em que optar
por ser incluída no quadro geral de credores, tem de proceder à
habilitação de seu crédito.
Primeiro, que é preciso que se submeta ao exame de
seu crédito pelos credores, Administrador Judicial e Ministério Público,
como bem anotado pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Selma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172313-69.2019.8.26.0000 -Voto no 25055
5
Negrão Pereira dos Reis (fls. 28).
Isso porque no concurso de credores, na habilitação
permite-se aos interessados apontar eventual prescrição, decadência ou
outro tipo de defesa.
Segundo, que há créditos com mais preferência que o
tributário, como os derivados da legislação do trabalho e aqueles com
garantia real (art. 83, I e II, LRJ).
Exatamente por isso é que, como já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça, “a jurisprudência desta Corte Superior se
firmou na vertente de que os arts. 187 do CTN e 29 da LEF (Lei
6.830/80) conferem, na realidade, ao Ente de Direito Público a
prerrogativa de optar entre o ajuizamento de execução fiscal ou a
habilitação de crédito na falência, para a cobrança em juízo dos créditos
tributários e equiparados” (STJ, AgRg-Ag n. 713.217-RS, 3a Turma, j.
19/11/2009, rel. Min. Vasco Della Giustina).
Vale dizer, “às Fazendas Públicas conferem-se alguns
privilégios e, dentre eles, encontra-se o de natureza processual de optar
entre o ajuizamento da execução fiscal, seu prosseguimento ou a
habilitação de crédito na falência do contribuinte devedor. Não basta,
assim, a singela juntada de documentos, ainda que com precedente
pedido de reserva de créditos. É preciso formalizar o pedido e
propiciar a todos os credores, administrador judicial e Ministério Público
o regular exame em cumprimento ao devido processo legal. Fosse
diversa a situação, haveria dificuldades na identificação de decadência,
prescrição e procedência da exigibilidade de determinados encargos”
(TJSP, AI n. 0061027-67.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. 25/03/2013, rel. Des. Araldo Telles).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172313-69.2019.8.26.0000 -Voto no 25055
6
Por fim, não se admite o prosseguimento da
execução fiscal e, simultaneamente, pedido de ingresso no quadro geral
de credores. Ou ajuiza a execução fiscal, ou se habilita na falência.
Em outras palavras, não se admite o pedido de
reserva dos valores cobrados na execução fiscal e, concomitantemente,
o pleito de ingresso no quadro geral de credores, sem que se submeta
ao procedimento da habilitação de crédito.
Sobre o tema, o Grupo Reservado de Direito
Empresarial firmou entendimento de que é possível a existência
simultânea dos dois procedimentos (habilitação e execução fiscal),
desde que a execução fiscal esteja suspensa até o desfecho da falência,
por meio do Enunciado no 11: “A opção da Fazenda Pública pela
habilitação do crédito tributário na falência não exige extinção do
processo de execução fiscal, desde que comprovada a suspensão em
face da falida.”
Nesse
sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FALÊNCIA. DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO PEDIDO DE HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ANTE A PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL.
REFORMA. ENUNCIADO No 11 DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS
DE DIREITO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO
CRÉDITO NA FALÊNCIA, DESDE QUE COMPROVADA A SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITO DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO.
RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2247131-89.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 23/01/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172313-69.2019.8.26.0000 -Voto no 25055
7
ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator